Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ECA. REVOGAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ATINGIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de internação e consequente liberação do jovem.

2. Para que sejam extintas as medidas socioeducativas decorrentes de atos infracionais é preciso que a decisão esteja devidamente embasada em documentos que permitam avaliar a evolução comportamental do jovem, com visíveis progressos voltados à sua ressocialização.

3. Em conformidade com o 6o Relatório Avaliativo, as metas do plano individual de atendimento relativas à elaboração de um projeto de vida dissociado da seara infracional, convivência familiar, educação e disciplina não foram plenamente alcançadas pelo agravante. Assim, não há falar em revogação da medida socioeducativa, tampouco na concessão dos pedidos de benefícios extramuros.

4. Recurso conhecido e desprovido.